Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-80.2021.8.11.0009
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000657-80.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NILTON MONTEIRO DA SILVA - CPF: 151.946.632-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WAGNER MONTEIRO DA SILVA - CPF: 026.726.611-11 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NILTON MONTEIRO DA SILVA - CPF: 151.946.632-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPÉCIFICA –
RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLÍDER –
RECURSO CONHECIDO
–
DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL -
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
-
APELO DESPROVIDO.

1 – O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

2 -
In casu,
verifica-se que restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado ao requerente todo o tratamento médico vindicado na inicial, eis que há nos autos documento médico dispondo que o paciente necessita de
tratamento cirúrgico da fratura da diáfise do fêmur direito com osteossíntese: Haste Intramedular de Fêmur; Tratamento cirúrgico da fratura do platô tibial lateral direito com osteossíntese: Placa de Platô Tibial; cirurgia com necessidade de serem realizadas com arco cirúrgico no intra-operatório
.

3 -
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000657-80.2021.8.11.0009

APELANTE:
MUNICÍPIO DE COLIDER/MT

APELADO:
WAGNER MONTEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
Cível
interposto

pelo
Município de Colíder/MT
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da denominada
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência
, proposta por
Wagner Monteiro da Silva
,
por intermédio da Defensoria Pública,
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Colíder/MT
, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial,
para
CONDENAR
o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE COLÍDER à OBRIGAÇÃO DE FAZER, a qual consiste em fornecer
a transferência da parte autora
WAGNER MONTEIRO DA SILVA
, mediante ambulância, para hospital especializado em traumatologia e/ou cirurgião de quadril e que disponha de arco cirúrgico para ser submetido aos tratamentos cirúrgicos de fratura da diáfise do fêmur direito com osteossíntese – Haste Intramedular de Fêmur e de fratura do platô tibial lateral direito com osteossíntese - Placa de Platô Tibial), além de outros tratamentos, anteriores e posteriores, que se fizerem necessários.

Não houve a condenação dos entes públicos requeridos ao pagamento de custas processuais, tampouco em honorários advocatícios.

É relatado na inicial que o Apelado
apresenta FRATURA DA DIÁFISE DO FÊMUR DIREITO (CID S72.3) e FRATURA DO PLATÔ TIBIAL LATERAL DIREITO (CID S82.1),

fazendo-se necessária a realização dos seguintes tratamentos cirúrgicos, conforme recomendação médica:

-Tratamento cirúrgico da fratura da diáfise do fêmur direito com osteossíntese: Haste Intramedular de Fêmur;

-Tratamento cirúrgico da fratura do platô tibial lateral direito com osteossíntese: Placa de Platô Tibial;

-Cirurgias com necessidade de serem realizadas com arco cirúrgico no intra-operatório
.

Prossegue narrando que, o hospital onde se encontra internado não dispõe da especialidade necessária, sendo
imperiosa a sua remoção para hospital que disponha de arco cirúrgico.

Os autos foram submetidos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT, com parecer favorável à realização do procedimento, com urgência justificada, vide id. no

97396988.

O Juízo singular
deferiu a tutela provisória pleiteada (id. no 97396989)
.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença (id. no 97397007), julgando procedente a ação.

Em face da sentença, o Município de Colíder/MT

apresentou Recurso de Apelação Cível, disponível no id. no 97397013, sustentando sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o Estado de Mato Grosso deve arcar exclusivamente com os custos de procedimentos de média e alta complexidade, como verificado no caso.

Houve apresentação de contrarrazões ao apelo, no id. no 97397017.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no id. n. 102795990, manifestou-se pelo

desprovimento do apelo
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

C
o
nforme relatado, em suas razões recursais, o Município de Colíder/MT

apresentou Recurso de Apelação Cível, disponível no id. no 97397013, sustentando sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o Estado de Mato Grosso deve arcar exclusivamente com os custos de procedimentos de média e alta complexidade, como verificado no caso.

Pois bem.

Precipuamente, registro que, agiu com acerto o Magistrado
a quo,
ao rechaçar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Colíder/MT
,
em sede de contestação.

Isso porque
os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária.
Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei no 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no
caput
do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

In casu,
verifica-se que restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado ao Apelado Wagner Monteiro da Silva os procedimentos cirúrgicos vindicados na inicial, em caráter de urgência, eis que há nos autos laudo médico fundamentado, de id. n. 97396968, de confecção do Dr. Pedro Massao Shimoe Junior (CRM/MT 8002), corroborado por parecer do NAT (id. no 97396988), assim concluindo:

(...)

Consta paedido junto ao Sisreg de tratamento cirurgico por fratura da diafise do femur, datado de 25/03/2021, pendente. Procedimento contemplado pelo SUS, competencia do Estado de Mato Grosso. Há urgencia relativa e não ha risco de vida.

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?

Sim

Justificativa:

Com risco de lesão de órgão ou comprometimento de função

(...)

Ademais, destaco, também, que,
conforme ressaltado acima, não há que ser afastada a responsabilidade do Município de
Colíder/MT
em prestar o tratamento médico necessário ao paciente
Wagner Monteiro Da Silva
, vez que
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, pode demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Inclusive, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário n. 855.178
/Sergipe
, cujo tema recebeu o n. 793.
Veja-se:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
[Destaquei]

Logo, da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de
Colíder/MT
, para figurar no polo passivo da demanda.

Considerando a implícita dispensa da remessa necessária pelo juiz de piso, deixo de deliberar a respeito do direcionamento do cumprimento da
obrigação, atendendo ao princípio da adstrição recursal, tendo em vista que o município nada falou sobre isso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação

interposto pelo

Município de Colíder/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022